Tribunal: STF
Processo: HC 83238
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - RÉU CONDENADO, EXCLUSIVAMENTE, À
   PENA DE MULTA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EFETIVO
   OU DE RISCO POTENCIAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE
   - DOUTRINA BRASILEIRA DO "HABEAS CORPUS" - CESSAÇÃO (REFORMA
   CONSTITUCIONAL DE 1926) - IMPOSSIBILIDADE DE OFENSA À LIBERDADE
   DE LOCOMOÇÃO FÍSICA - DESCABIMENTO DA AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" -
   PEDIDO NÃO CONHECIDO.
A FUNÇÃO CLÁSSICA DO "HABEAS CORPUS"
   RESTRINGE-SE À ESTREITA TUTELA DA IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
   FÍSICA DAS PESSOAS.
- A ação de "habeas corpus" - desde que
   inexistente qualquer situação de dano efetivo ou de risco
   potencial ao "jus  manendi, ambulandi, eundi ultro citroque" -
   não se revela cabível, mesmo quando ajuizada para discutir
   eventual nulidade do processo penal em que proferida condenação à
   pena de multa. Súmula 693/STF.
Esse entendimento decorre da
   circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 - que
   importou na cessação da doutrina brasileira do "habeas corpus" -
   haver restaurado a função clássica desse extraordinário remédio
   processual, destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica
   tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física
   das pessoas. Precedentes.
- Considerações em torno da
   formulação, pelo Supremo Tribunal Federal, sob a égide da
   Constituição de 1891, da doutrina brasileira do "habeas corpus":
   a participação decisiva, nesse processo de construção
   jurisprudencial, dos Ministros PEDRO LESSA e ENÉAS GALVÃO e,
   também, do Advogado RUI BARBOSA.
INVIABILIDADE DA CONVERSÃO
   DA PENA DE MULTA EM SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE.
Com a
   edição da Lei nº 9.268/96, não mais subsiste a possibilidade de
   conversão, em pena privativa de liberdade, da multa a que se
   refere a legislação penal. Precedentes.